Tribunal: TJES
Processo: 5014606-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014606-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELISEU TESCH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014606-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELISEU TESCH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando (angina estável, taxas elevadas de colesterol no sangue e hérnia na região umbilical), o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados médicos dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar, afastando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84.
2.
Agravo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014606-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ELISEU TESCH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
ELISEU TESCH
, visando a modificação da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, em razão de sua saúde debilitada.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, em razão de condenação criminal pela prática do crime disposto no artigo 121, §2º, do Código Penal.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. 3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0026194-06.2018.8.08.0035 6 devido. 4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observo, outrossim, que apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando (angina estável, taxas elevadas de colesterol no sangue e hérnia na região umbilical) o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar.

Da análise da decisão ora combatida, observo que a douta magistrada corretamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício e de que os cuidados recebidos no sistema prisional tem sido eficazes, fazendo consignar as seguintes informações em sua bem fundamentada decisão:

“
(...)
Compulsando os autos, com base nas informações trazidas pela defesa, bem como pelo relatório de item 92.1, não vislumbro gravidade no quadro clínico do apenado que inviabilize sua permanência no cárcere. Isso porque, as afecções são passíveis de tratamento ambulatorial, através de controle medicamentoso. Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional, longe de ser considerada como doença grave. Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o fechado.
(...)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta procuradoria de justiça ao afirmar que
“não basta o reeducando estar acometido de doença grave para ser agraciado com a prisão domiciliar, devendo comprovar também, a impossibilidade de receber assistência médica no estabelecimento prisional onde está cumprindo pena
”.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento do apenado no art. 117, da Lei de Execução Penal e concessão do benefício à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas com a inicial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR DOENÇA GRAVE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL FILHO MENOR DE SEIS ANOS AUTISMO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DO FILHO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. Não constando no presente recurso provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não está sendo realizado na própria unidade prisional, além de não restar demonstrado ser imprescindível aos cuidados do filho menor, não se vislumbra razões para a concessão da prisão domiciliar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007342, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/04/2019)

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.